Tribunal: TJPA
Processo: 0815534-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815534-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: JODEMILSON REGO DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0815534-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMILSON REGO DIAS

ADVOGADO: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - OAB PA 11536

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto em favor de condenado por tráfico privilegiado contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita e litispendência, diante da existência de agravos em execução com o mesmo objeto. O agravante sustenta risco de dano irreparável, por permanecer custodiado indevidamente, e pleiteia a análise do mérito quanto ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução; (ii) se há possibilidade de concessão da ordem
ex officio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, cabendo apenas a análise de eventual flagrante ilegalidade ao direito de locomoção.

4.

O indulto natalino exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos previstos no decreto, dentre eles o lapso temporal mínimo de pena.

5.

O crime de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) não se equipara a crime hediondo, contudo, pende na impetração a comprovação do cumprimento de 1/5 da pena até 25/12/2024, requisito indispensável à concessão do benefício.

6.

O indulto é ato de clemência do Chefe do Poder Executivo e seus requisitos devem ser interpretados restritivamente, não cabendo ao Poder Judiciário alargar as hipóteses estabelecidas no decreto.

7.

A existência de dois agravos em execução tramitando na Corte, com mesmas partes e pedidos, reforça a litispendência e inviabiliza a análise pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução penal.

2.

A concessão do indulto exige o cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial.

3.

O tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, mas a ausência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena impede o reconhecimento do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 107, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; LEP, art. 197; Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 941 da repercussão geral; TJ-CE, HC nº 0627787-44.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0815534-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMILSON REGO DIAS

ADVOGADO: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - OAB PA 11536

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus, interposto em favor de
JODEMILSON REGO DIAS
, contra decisão monocrática proferida por Desembargador Plantonista que não conheceu do
mandamus
por inadequação da via eleita, bem como a

ocorrência de litispendência, em virtude da existência de agravo em execução já interposto e encaminhado a este Tribunal, versando sobre o mesmo objeto.

Irresignado, o agravante requer em síntese a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a esta deixou de enfrentar o ponto central de que o paciente se encontra sob evidente risco de dano irreparável, em razão de permanecer custodiado indevidamente.

Afirma que: “(...) A demora inerente ao julgamento do Agravo em Execução pode tornar inócua a tutela, perpetuando lesão ao direito fundamental de liberdade, bem como, perderá o objeto, haja vista o decorrer do término de pena do Paciente, razão pelo qual merece pelo menos neste momento, uma análise deste Writ. (...)”.

Pontua, que no caso em tela, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de indulto ao agravante, mesmo em razão deste ter sido condenado por tráfico privilegiado, situação em que é cabível a concessão do indulto, segundo o Decreto Presidencial nº 12/338/24.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para permitir o conhecimento do Habeas Corpus, bem como a análise do mérito do pedido de concessão do indulto ao paciente. Subsidiariamente, que o Agravo Regimental seja submetido ao colegiado, para apreciação urgente da medida liminar.

O Ministério Público sustenta que em se tratando de Agravo Regimental, o artigo 266, do RITJPA, não prevê a manifestação da Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, razão pela qual deveriam os autos retornar para a Relatoria para os devidos fins (Id. nº 29048299).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Agravo Regimental em habeas corpus, o qual não foi conhecido em decisão monocrática de Desembargador Plantonista, por inadequação da via eleita, bem como a ocorrência de litispendência, em virtude da existência de agravo em execução que tramita neste Tribunal de Justiça.

Inicialmente, destaco que
o posicionamento exarado na decisão mencionada acima deve ser mantida
, pois compulsando os autos, verifica-se a utilização do
mandamus
como substitutivo de agravo a execução.

Sabe-se que diante da hipótese de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial atualizada do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa à existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que justifique a concessão da ordem de ofício,
o que não ocorre no presente caso
, conforme destaco a seguir
.

Consta dos autos que o agravante requereu a concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, visando à extinção da punibilidade (art. 107, II, do Código Penal).

A magistrada singular, entretanto, indeferiu o pleito, entendendo que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido decreto.

Irresignada, a defesa socorreu-se à esta Corte, sustentando em síntese, que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o qual não se equipara a crime hediondo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores; que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, XVIII, não veda a concessão de indulto a condenados por tráfico privilegiado; e que o agravante preencheria os demais requisitos legais, merecendo a extinção da pena corporal e de multa.

Ocorre que além do cumprimento do requisito objetivo de lapso temporal da pena, exige-se também que o condenado não esteja abrangido por nenhuma das hipóteses de vedação previstas no decreto.

No caso em exame, embora se reconheça que o crime de tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não é equiparado a crime hediondo, o que, em tese, não impede a concessão do indulto, é imprescindível o atendimento cumulativo do requisito temporal.

O agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos autos do processo nº 0807438-84.2024.8.14.0051.

Todavia, não há comprovação nos autos de que, até 25/12/2024, o sentenciado tenha cumprido 1/5 (um quinto) da reprimenda, requisito de caráter objetivo e indispensável à concessão do benefício.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o indulto é ato de clemência do Chefe do Poder Executivo, devendo seus requisitos ser interpretados restritivamente, não cabendo ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas no decreto.

Assim, não resta ilegalidade evidente capaz de transpor o não conhecimento da impetração, com o fito de viabilizar concessão da ordem
ex officio
.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. RECURSO PRÓPRIO CABÍVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTENTE ILEGALIDADE HÁBIL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PARA REGRESSÃO DEFINITIVA. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 941). OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 01. A tese suscitada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida, na fase de execução penal, relativas à regressão de regime prisional por considerá-la injusta. 02.
Insuscetível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juiz da execução penal.
Afinal,
a dicção objetiva do Artigo 197 da LEP autoriza expressamente a interposição de Agravo em Execução em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual, especialmente quanto à insurgência em face de regressão de regime prisional.
03. Conforme se depreende das razões expostas, no presente writ, os impetrantes insurgem-se diretamente em face do mérito da decisão proferida, suscitando o revolvimento valorativo das motivações fundamentadas que levaram ao acolhimento da regressão de regime prisional, notadamente quanto à análise de provas do cometimento de falta grave. Assim, tanto se pretende utilizar o habeas corpus como sucedâneo ao recurso de ampla cognição cabível, quanto há a tentativa de valoração de provas nesta via célere e estreita. 04. Ainda, não se verifica ilegalidade flagrante no tocante à decisão que aplicou a regressão de pena do paciente nem há ilegalidade, no procedimento da execução penal, pois, uma vez regularmente realizada a audiência de justificação, não há que se cogitar em constrangimento por ausência de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apuração de falta grave ou violação à ampla defesa e ao contraditório, pois a defesa técnica do paciente se manifestou tanto previamente quando da realização da audiência de justificação. 05. Nessa perspectiva, o STF, por maioria, no julgamento de tese, em sede de repercussão geral (Tema 941), pacificou o entendimento pela desnecessidade de PAD na regressão definitiva de regime prisional desde que apurada a falta grave em audiência de justificação. 06. Habeas corpus não conhecido. (...)

(TJ-CE - HC: 06277874420228060000 Sobral, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA P. 1148/22, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2022) [
destaquei
]

Por fim, cumpre destacar que além da presente impetração, há dois Agravo em Execução Penal com as mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitando neste Corte de Justiça (AgExPe 0815580-02.2025.8.14.0000 e AgExPe 0819091-08.2025.8.14.0000).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025